Tribunal: TJMT
Processo: 1004761-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-04-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004761-39.2017.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:

Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MARLENE MARIA JUNGES - CPF: 464.545.351-34 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUÍZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MARLENE MARIA JUNGES - CPF: 464.545.351-34 (JUÍZO RECORRENTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUÍZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
– DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O ingresso do servidor nos quadros da Administração Pública, em data posterior à Lei 8.880/94, não obsta seu direito à reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão, porque a pretensão versa quanto ao cargo e não quanto à pessoa.

Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n
o
8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010)

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença Id. 2043032,

proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança 1004761-39.2017.8.11.0015, proposta por
Marlene Maria Junges
, contra o Município de mesma denominação, julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual máximo de 11,98%, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13
o
salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, cujo valor será apurado em liquidação, acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração básica da caderneta de poupança, bem como, a correção monetária pelo INPC.

Em razão da não interposição de recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este E. Tribunal de Justiça para reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 2236219).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 15/04/2019